Tribunal: TJDFT
Processo: 0745513-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745513-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DE OLIVEIRA SOARES, MAGNA DE OLIVEIRA SOARES, CRISTIANE DO NASCIMENTO AQUINO AGRAVADO: MBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de cumprimento de sentença, no 0706428-95.2022.8.07.0007 (Id 247519883 dos autos de origem), movida por TATIANE DE OLIVEIRA SOARES, MAGNA DE OLIVEIRA SOARES, CRISTIANE DO NASCIMENTO AQUINO em desfavor de MBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, nos seguintes termos: “As exequentes, após pesquisa patrimonial infrutífera (ID 240504273), requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As exequentes apresentaram memória de cálculo atualizada, apontando débito de R$ 38.041,63. Requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada MBA Materiais de Construção, alegando fraude e confusão patrimonial com a empresa COC Engenharia/Pré-Fabricados LTDA, administrada pela esposa do sócio da executada, ambas com mesmo endereço, vínculos societários e de atuação. Pleitearam ainda a inclusão da COC Engenharia no polo passivo, a penhora liminar de caminhão objeto de processo na 3a Vara Cível de Brasília, restrição via Renajud, além de consultas e diligências (Infojud, Redesim, Juntas Comerciais, SisbaJud, CCS/BC e Renajud) para garantir a execução. Decido. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos previstos no art. 133 do CPC. A exequente limitou-se a juntar consultas ao Quadro de Sócios e Administradores – QSA, certidão de casamento e contrato particular em que os sócios das empresas aparecem como representantes, além do comprovante de inscrição no CNPJ da executada. Tais documentos, contudo, não substituem os contratos sociais e alterações das pessoas jurídicas envolvidas, indispensáveis para a verificação de capital social, objeto e participação societária. Além disso, não há comprovação efetiva de confusão patrimonial, tampouco demonstração de desvio de finalidade ou utilização abusiva da pessoa jurídica. No que toca ao contrato de compra e venda do caminhão, o fato de a empresa COC Pré-Fabricados figurar como adquirente, com assinatura também do sócio da executada, não comprova, de forma inequívoca, que o bem pertença ou derive do patrimônio da devedora MBA, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar fraude ou ocultação de bens. Diante disso, entendo que o requerimento carece dos elementos mínimos exigidos pelo ordenamento, razão pela qual indefiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a única sócia da empresa COC é a esposa do único sócio da devedora MBA, localizadas no mesmo endereço, telefone e com o mesmo objeto social, sendo que a empresa COC tem patrimônio e a MBA não; (ii) houve “demonstração de prova documental de que a empresa executada – MBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, alterou sua razão social e promoveu reorganização empresarial com o intuito de ocultar bens e frustrar a satisfação do crédito exequendo, configurando evidente fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV do CPC”; (iii) as cópias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do site da Receita das empresas e da certidão de casamento são suficientes para comprovar a alegação; (iv) é possível a inversão do ônus da prova para obstar o indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (v) o juízo indeferiu os pedidos de consulta ao INFOJUD, REDESIM e CCS/BC. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão, em provimento definitivo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, subsidiariamente, a anulação da decisão por cerceamento de defesa pela falta de consulta ao INFOJUD, REDESIM, expedição de ofício à Junta Comercial do DF e de Goiás, pesquisa BACENJUD e RENAJUD da empresa COC, penhora do caminhão da empresa COC. Preparo recursal (Id 77435522). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, cumulativamente, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é indispensável que, das razões recursais, sejam declinados os fundamentos relacionados à probabilidade do direito alegado e à urgência, sob pena de indeferimento da tutela provisória requerida. Isso porque, em razão da preclusão consumativa decorrente da possibilidade de interposição de um único recurso em face da decisão impugnada (princípio da unirrecorribilidade), não é cabível que o recorrente adite as razões do Agravo de Instrumento. No caso, observa-se que o recorrente não declinou qualquer argumento relacionado ao requisito da urgência, fato que, por si só, implica o indeferimento da tutela provisória requerida. Por conseguinte, mostra-se desnecessária a análise das razões relacionadas ao requisito da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, ausentes as razões relacionadas ao requisito da urgência, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital